Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704842-50.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: CASA DE PRODUTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. A gratuidade de justiça foi indeferida, e o apelante foi intimado a recolher o preparo. No entanto, opôs embargos de declaração, que foram recebidos como agravo interno. Intimado a complementar as razões recursais, o apelante interpôs ‘recurso especial’, muito embora a apelação não tenha sido sequer julgada, tudo estando a indicar que se trata, ao menos, de mero equívoco, pois não se compreende que o patrono do recorrente incorreria em inegável erro grosseiro. Assim sendo, intime-se o apelante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator